Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO REPENTINO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA, DO MESMO RAMO E NO MESMO ENDEREÇO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. DE L. M. B. B. E. e R. F. DE O. (executados) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734784-44.2020.8.07.0016, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58787730). Preparo recolhido (ID 58787732). Sem contrarrazões (ID 61346897).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, visto que não incorre em desvio de finalidade com o propósito de lesar credores, tampouco em confusão patrimonial. Afirma inexistir prova de transferências de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, bem como a comprovação de descumprimento da autonomia patrimonial. Alega que a mera insolvência da sociedade empresarial, ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não se pode presumir o abuso de personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias.
4. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de aparelho celular usado.
5. Dispõe o art. 50, do Código Civil, que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso".
6. É de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, quando a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao credor.
7. No caso, processado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o executado apresentou impugnação (ID175257207, na origem), a qual foi rejeitada, sendo deferido "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré e determino a inclusão do seu sócio, R. F. DE O. (CPF *****-91), no polo passivo da relação processual, para que passe a responder, com seus bens, pela dívida da(s) sociedade(s) objeto deste processo." (ID 185336167).
8. Das provas coligidas dos autos de origem, no 0734784-44.2020.8.07.0016, verifica-se que iniciado o cumprimento de sentença, foi frutífera a penhora de valores, no importe de R$7.109,70, por SISBAJUD e a pesquisa no Renajud foi infrutífera, pois os dois veículos encontrados possuíam restrições (ID 119676890); expedido mandado de penhora, este não foi cumprido, pois a empresa ré (CNPJ 26.193.443/0001-30) foi encerrada (ID 123765979 e 148889856). Observa-se que o réu R.F.O. constituiu, em 20/12/2022, nova empresa do mesmo ramo de alimentação e no mesmo endereço da empresa ré (ID 153114026).
9. O encerramento das atividades comerciais da empresa ré sem comunicação prévia ao juízo caracteriza indício de dissolução irregular da sociedade.
10. Caracteriza desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica a abertura pelo executado de uma nova empresa do mesmo ramo de atividade, no mesmo endereço, sem deixar bens, da primeira empresa, para quitar as dívidas pendentes.
11. Pelo exposto, irretocável a decisão vergastada, porquanto caracterizado o desvio de finalidade.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. Sem custas e honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.